Tribunal: STF
Processo: RE 458432
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO 
   ESTÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO 
   STF.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base 
   na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se 
   ocorrente, seria indireta.
II - A matéria demanda o reexame de 
   conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 
   do STF.
III - Agravo regimental improvido.